Tribunal: TJES
Processo: 5000916-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000916-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AUGUSTO MORAO CORTELETTI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000916-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO MORAO CORTELETTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO ROCON ZANETTI - ES13753

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
COOPERATIVA DE CRÉDITO
CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (evento nº 1019147), que nos embargos à execução registrado sob o nº 0001271-15.2020.8.08.0044, manejado por
AUGUSTO MORÃO CORTELETTI
em desfavor da cooperativa agravante, deferiu, tacitamente, o benefício da gratuidade de justiça ao embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1019134, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“o agravado limitou-se a juntar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de quaisquer documentos aptos para comprovar sua alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios” (fl. 04); e que
(II)
“a concessão do benefício da justiça gratuita sem qualquer comprovação da hipossuficiência de recursos, mostra-se temerária e contrária aos ditames legais, uma vez que será o Erário o responsável por custear as diligências solicitadas pelo Agravado” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 1027117, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1094505, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
COOPERATIVA DE CRÉDITO
CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (evento nº 1019147), que nos embargos à execução registrado sob o nº 0001271-15.2020.8.08.0044, manejado por
AUGUSTO MORÃO CORTELETTI
em desfavor da cooperativa agravante, deferiu, tacitamente, o benefício da gratuidade de justiça ao embargante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1019134, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“o agravado limitou-se a juntar aos autos a declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de quaisquer documentos aptos para comprovar sua alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios” (fl. 04); e que
(II)
“a concessão do benefício da justiça gratuita sem qualquer comprovação da hipossuficiência de recursos, mostra-se temerária e contrária aos ditames legais, uma vez que será o Erário o responsável por custear as diligências solicitadas pelo Agravado” (fl. 06).

A sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil vigente, nos seguintes termos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

De fato, a legislação de regência condiciona o eventual indeferimento da gratuidade da justiça à existência de evidências da capacidade financeira daquele que requer o benefício.

No caso concreto, todavia, não identifico elementos capazes de afastar a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência econômica acostada à fl. 02 do evento 1019146, dada a aparente condição de pequeno produtor rural do executado.

Tal percepção decorre do próprio título exequendo (evento nº 1019144), que indica que a parte recorrida obteve crédito rural na monta de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para pagamento em cinco parcelas anuais, do qual o valor de R$16.535,15 (dezesseis mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) não foi adimplido (fl. 03, do evento nº 1019143).

Por outro lado, a cooperativa agravante não trouxe aos autos nenhuma prova sobre a alegada suficiência financeira do agravado, instruindo o presente instrumento, tão somente, com os documentos obrigatórios previstos pelo artigo 1.016, do Código de Processo Civil, devendo-se, portanto, ser mantida a r. decisão de primeiro grau que concedeu a benesse ora impugnada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA
–
PEQUENO PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO DIVERSO
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA

1.
No caso concreto não há elementos capazes de afastar a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo agravado, dada a aparente condição de pequeno produtor rural do executado.

2.
A hipossuficiência financeira é sugerida pelo próprio título exequendo, que indica que a parte recorrida obteve crédito rural na monta de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para pagamento em cinco parcelas anuais, do qual o valor de R$16.535,15 (dezesseis mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) não foi adimplido.

3.
Por outro lado, a cooperativa agravante não trouxe aos autos nenhuma prova sobre a alegada suficiência financeira do agravado, instruindo o presente instrumento, tão somente, com os documentos obrigatórios previstos pelo artigo 1.016, do Código de Processo Civil, devendo-se, portanto, ser mantida a r. decisão de primeiro grau que concedeu a benesse ora impugnada.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.